Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-67.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000703-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato a superior, Violência contra militar de serviço]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDAO - CPF: 011.379.401-07 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU PRESCRITO O CRIME DE LESÃO CORPORAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO QUALIFICADA. ART. 158, §2o DO CPM). LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ART. 209 DO CPM). DESACATO À SUPERIOR (ART. 298 CPM).

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINAR.
1. ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE.
PROCEDENCIA. PRAZO PRESCRICIONAL ALCANÇADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 125, INC. VII E §1o, DO CPM.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

MÉRITO.
2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

PROCEDÊNCIA. AUTORIA DO DELITO NÃO COMPROVADA.

DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
.
3
.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 298, DO CPM
.
AUSÊNCIA DE DOLO.
INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE OFENDER O DECORO DA VÍTIMA EVIDENCIADO NOS AUTOS. CONDUTA TÍPICA DEMONSTRADA.
4
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. DECOTE DA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DE EXCLUSÃO DA GRADUAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE.
PENA ACESSÓRIA AFASTADA
DE OFÍCIO:
REQUISITO DO ART. 102 DO CPM QUE NÃO SE FAZ MAIS PRESENTE.
5. PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO:
READEQUAÇÃO DO REGIME DE PENA
. MANTIDA APENAS, A CONDENAÇÃO DO DELITO DO ART. 209 DO CPM. PENA DE 1 ANO DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA
“C” DO CP.
6.

PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.
PRELIMINAR ACOLHIDA,
E
NO MÉRITO
,

RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.

CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA D. PGJ,
COM PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO
.

1.
Nos casos em que somente o réu tenha recorrido da sentença condenatória, a prescrição da ação penal regular-se-á pela pena imposta, conforme dicção legal do
§1o, do art.
125 do CPM.
Desta feita, se o réu foi condenado à pena de 3 meses de detenção pelo delito do art. 209 do CPM, bem como foi o único a apresentar recurso de apelação criminal e, transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impõe-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa (art. 125, inc. VII, do CPM).

2.
Se não restou claro nos autos que o apelante
provocou ataque corporal à vítima, ou se ocorreu mero exercício de defesa durante os fatos narrados na Denúncia, torna-se
pertinente a absolvição do delito de Violência contra Militar de Serviço, diante da dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

3.
Impossível acolher o pleito absolutório do crime de Desacato à Superior por ausência de dolo, porque, além de o apelante estar embriagado voluntariamente, o que por si só, não é capaz de afastar o dolo, restou comprovada a tipicidade da conduta vez que ele que agiu intencionalmente para ofender o decoro da vítima - policial militar de serviço – diante de colegas de farda.

4.
De ofício, afasta-se a pena acessória do art. 102 do CPM, qual seja remessa do feito ao órgão competente para a análise de exclusão da graduação do agente de farda quando condenado à pena superior de 2 anos de reclusão, porque não mais presentes os requisitos do art. 102 do CPM. Tese subsidiária prejudicada.

5.
Se após a absolvição do crime do art. 158 §2o do CPM, bem como do afastamento da condenação do crime inserido no art. 209 do CPM, porém mantida a condenação do crime de Desacato à Superior em 1 ano de reclusão, o regime de pena deve ser adequado, do semiaberto para o aberto, em atenção ao art. 33
§2o, alínea “c” do CP, de ofício, por ser medida mais adequada ao caso.

6.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O Soldado da Polícia Militar
Afonso Henrique Lopes Brandão
foi condenado

pelo
MM. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca Especializada da Justiça Militar desta Comarca,
como autor dos crimes de
Violência contra Militar de Serviço, Qualificada pela Lesão Corporal
(art. 158, §2o do CPM),
Lesão Corporal Leve
(art. 209 do CPM) e,
Desacato à Superior
(art. 298 do CPM), em concurso material, à pena de
4 anos
de
reclusão
e
3 meses
de
detenção,
em regime
semiaberto.

Ao final do
decisum,
o Magistrado
determinou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça,
para análise de possível exclusão e/ou cassação da aposentadoria contra o
Sd PM

Afonso,
em razão da gravidade dos delitos e do
quantum
da pena final estabelecida, com fulcro no art. 102 do CPM (ID 174160220).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer,
preliminarmente
, a
prescrição
na modalidade retroativa do delito de
Lesão Corporal Leve.

No mérito
,
visa à
absolvição
do crime descrito no
art. 158, §2o do CPM,
diante da fragilidade probatória, sob o argumento de que o apelante não possuía condições físicas de praticar violência física contra a vítima, diante da situação de embriaguez completa que ele apresentava no momento dos fatos (art. 439, “c” do CPPM). Requer, ainda, a
absolvição
do crime previsto no art.
298 do CPM,
por
atipicidade da conduta
(art. 439, “b” do CPPM).

Ao final, pretende o
reconhecimento da atenuante inserida no art. 68 do CP
, para que os autos
não
sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça Militar para análise de eventual exclusão e/ou cassação da aposentadoria do apelante,
prequestionando
toda a matéria (ID 174160227).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
acolhimento da preliminar
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo
(ID 174160231).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
acolhimento
da
preliminar
aventada, e no
mérito,
pelo
desprovimento
do recurso (ID 177516660),
conforme sumário que segue em transcrição:

“Apelação criminal. Crime militar. Violência contra militar de serviço, lesão leve e desacato a superior. Condenação em Primeira Instância. 1) Pedido de reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de lesão leve. Provimento. Transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença. 2) Pedido de absolvição em relação aos crimes de violência contra militar de serviço resultante em lesão corporal e desacato a superior. Impossibilidade. Provas suficientemente robustas. Condenação que era mesmo de rigor. 3) Pedido de aplicação de minorante inominada. Impossibilidade. Réu que já foi demasiadamente agraciado com as penas fixadas no mínimo previsto aos tipos penais infringidos. Inviável o apenamento aquém do mínimo cominado. Parecer pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecida a prescrição em relação ao crime de lesão corporal de natureza leve, previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Como relatado, a Defesa técnica,
preliminarmente
, requer seja declarada a
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto ao delito de Lesão Corporal de Natureza Leve.

Cediço que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício ou a
requerimento das partes
, em qualquer fase do processo
.

Ao examinar os autos,
constatei,
de fato,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
em sua
modalidade retroativa,
razão pela qual deve ser
acolhida a preliminar.

Em simples dedilha da peça processual, verifiquei que o apelante,
dentre os crimes
por ele praticados, está o de
Lesão Corporal de Natureza Leve
(art. 209 do CPM),
sendo a denúncia recebida em
31.03.2021
(ID
174160186
), ocorrendo dessa maneira, o primeiro marco interruptivo da contagem prescricional (art. 117, I, do CP).

Após a instrução processual, o juízo processante condenou o
apelante
como incurso na sanção do art. 209 do CPM à pena de
3 meses
de
detenção
, cuja publicação do título judicial ocorreu em data de
23.05.2023,
tendo o Ministério Público tomado ciência da decisão no mesmo dia da publicação da sentença (ID 174160220), sem apresentar qualquer tipo de irresignação.

Neste caso, o prazo prescricional a ser aplicado será aquele previsto no art.
125, inciso VII e §1o, do CPM,
in verbis:

“Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1o deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VII -
em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

(...)

§
1o Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta
, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente
”. Destaquei.

Para além disso,
em observância ao concurso de crimes na espécie, anoto que o § 3o do artigo 125 do Código Penal Militar determina que a prescrição recairá sobre cada uma das penas, isoladamente.

Diante desse cenário que se emoldurou, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, vez que
percorrido o lapso superior de 2 anos
entre a data do
recebimento da denúncia
(
31.03.2021
) e a data da
publicação da sentença condenatória recorrível
(
23.05.2023
), aliado ao fato, que o MP não interpôs recurso de apelação e, não tendo ocorrido neste interregno
outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição,
deve ser
declarada a extinção da punibilidade
do
apelante,
com fundamento no disposto no
artigo 123, inciso IV do CPM
(Extingue-se a punibilidade: IV – pela prescrição), em relação ao crime de
Lesão Corporal de Natureza Leve
(art. 209 do CPM).

Destaco o seguinte julgado a respeito do tema:

“...
Nos termos do § 3o do art. 125 do CPM, "No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente". Daí, tendo em vista que entre o recebimento da Denúncia (16/4/2015) e a data da publicação da Sentença (21/8/2018) decorreram mais de 2 (dois) anos, há de ser reconhecida a prescrição do crime do art. 302 do CPM, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM. Preliminar acolhida(...)”. (STM - APL: 70002419520197000000, Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 14/04/2020).

Dito isso, reconheço a
prescrição da pretensão punitiva Estatal
, na modalidade retroativa, quanto ao crime de
Lesão Corporal de Natureza Leve,
do apelante
Afonso Henrique Lopes Brandão,
com base nos
artigos 123, inc. IV e 125, inc. VII e §1o do Código Penal Militar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 9.2.2017, o
Sd PM Afonso Henrique Brandão,
em via pública nesta capital, desacatou superior hierárquico, o
Aspirante à Oficial da Polícia Militar Gustavo Possenti Minikowski,
lhe ofendendo o decoro e buscando deprimir a sua autoridade.

Na mesma data encimada, horas depois e nas dependências do Instituto Médico Legal,
Sd PM Afonso
praticou violência contra a vítima
.

Diante desse cenário, o
Sd PM Afonso

foi denunciado como incurso nas penas dos delitos descritos nos artigos 158, §2o e 298, ambos do CPM.

Após regular trâmite do processo,
Sd PM Afonso
foi condenado pelo Juízo singular como autor dos crimes de
Violência contra Militar de Serviço Qualificada
(art. 158, §2o do CPM),
Lesão Corporal Leve
(art. 209 do CPM) e
Desacato à Superior
(art. 298 do CPM), à pena de
4 anos
de
reclusão
e
3 meses
de
detenção,
em regime
semiaberto.

No ponto, anota-se que o Juízo
a quo
incidiu o
apelante
nas penas do crime de Lesão Corporal Simples, prevista no art. 209 do CP, por força do disposto no §2o do art. 158 do CPM, veja-se (ID 1774160220):

“Tendo em vista que o laudo ID 47106146 – fls. 5 e ss comprova que a vítima Gustavo Possenti Minikowski sofreu lesões na cabeça, mãos e joelho e que “as lesões foram produzidas por instrumentos contundentes e apresentam nexo temporal com os fatos narrados”, por força do § 2o do art. 158 do CPM, que dispõe “se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa”, tem-se que o réu deve incidir também nas penas do crime de lesão corporal simples, prevista no art. 209 do CPM”.

Ao final do
decisum,
o Magistrado oficiante determinou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar para análise de possível exclusão e/ou cassação da aposentadoria do
apelante,
em razão da gravidade dos delitos e do
quantum
da pena final estabelecida (art. 102 do CPM).

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito

A
existência dos crimes
(materialidade), vem comprovadas pelo Ofício no. 143/SUBCHEMG/PMMT (ID
174160171 – Págs. 2/3);
Boletins de Ocorrência (ID
174160171 - Págs. 17/19 e Págs. 23/25
); Auto de Resistência (ID 174160171 – Pág. 20); Teste de Alcoolemia (ID
174160171 - Págs. 21/22); Auto de Infração de Trânsito (ID 174160171 - Pág. 29);
Imagens registradas (ID
174160171 – Págs. 60/69 e ID 174060173 – Pág. 44); Laudo Pericial e Mapa Topográfico da vítima (ID 174160173 – Págs. 7/11) e Relatórios (ID 174160174 – Págs. 12/15 e ID 174160176 – Págs. 6/38).

É o relato do necessário.

2.

ABSOLVIÇÃO -
DELITO DO ART. 158, §2o DO CPM

A d. Defesa almeja à
absolvição
do crime descrito
no art. 158, §2o do CPM
, diante da fragilidade probatória.

Para tanto, argumenta que o apelante foi abordado pelos policiais militares, de forma inesperada, enquanto dormia no interior do veículo e que prontamente obedeceu aos comandos dos policiais militares.

Alude que na sequência da abordagem, o apelante se negou a entrar na viatura por não concordar com a sua condução à Delegacia de Polícia, já que não havia feito nada de ilícito, no entanto, foi algemado e atingido com socos e chutes pelos policiais.

Frisa, ainda, que o apelante não tinha condições físicas de agredir os policiais e nem a vítima, diante da situação de embriaguez completa apresentada por ele, fato que o impossibilitou, inclusive, de se manter em pé (como afirmado pelas próprias testemunhas). Ao final, invoca ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Em linhas gerais, os documentos encartados nos autos revelam que
na madrugada de
9.2.2017
, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo, sob efeito de álcool, estava conduzindo o veículo
Voyage,
cor branca, mediante direção perigosa e causando danos em outros veículos, no Bairro Praeirinho, nesta Capital (Boletim de Ocorrência – ID
174160171 - Pág. 18/19).

Os policiais militares,
3o Sgt PM Sérgio Aparecido Queiroz da Costa
(comandante da viatura)

e
Sd PM Danilo da Silva
(motorista)
, compareceram ao local para averiguar o ocorrido e se depararam com o
apelante
que, por se tratar de Policial Militar, solicitaram apoio da vítima, o
Aspirante à Of da PM, Gustavo Possenti Minikowski
que prontamente se deslocou ao local, na companhia do policial militar
Sd PM Rodrigo Morais Marques
(motorista).

Durante a abordagem, o
apelante
, em visível estado de embriaguez e muito exaltado, desobedeceu às inúmeras ordens proferidas pelos policiais e desacatou a vítima, seu superior hierárquico, ofendendo o decoro, buscando deprimir a sua autoridade com palavras de baixo calão, menosprezando a autoridade ali presente.

O
apelante
foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, e na sequência, levado ao IML pela vítima e pelo
Sd PM Rodrigo
para confecção de Laudo. Nas dependências do IML, o
apelante
praticou violência contra a vítima derrubando-a ao solo, desferindo-lhe chutes e socos, resultando nas lesões corporais descritas no Laudo de ID
174160173
.

Durante a audiência de instrução e julgamento, na presença de 3 juízes militares, quais sejam
TEM CEL PM Andrei César M., 1o TEM Victor Hugo de Oliveira Marques e 1o TEM PM Lionai Rodrigo Galvão S.
, foram colhidos os depoimentos dos envolvidos. As testemunhas, vítima e o apelante, na fase administrativa e na sessão de julgamento, também prestaram suas declarações. Senão vejamos:

A vítima,
Aspirante à Oficial da Polícia Militar Gustavo Possenti Minikowski,
afirmou na fase policial e na audiência de instrução e julgamento, que a Polícia Militar foi acionada, via
CIOSP
, porque um indivíduo em visível estado de embriaguez, mediante direção perigosa, conduziu um veículo modelo
Voyage,
cor branca, no Bairro
Praeirinho
causando danos em outros veículos (Fotos de ID
174160171 - Pág. 62/68).

Chegando ao local indicado, os policiais (
Cb Queiroz
e
Sd Danilo

Silva)
visualizaram o referido veículo estacionado em uma distribuidora, os quais constataram que o
apelante
se tratava de policial militar e entraram em contato com a vítima, que foi até lá, na companhia do motorista
Sd PM Rodrigo
.

Seguiu narrando que o
apelante
estava muito alterado, com fala desconexa, tom de voz alto, proferindo palavras de baixo calão contra a guarnição e, mesmo tentando conversar com o
apelante,
este, retirou o órgão genital de suas vestes e tentou urinar nos policiais, alcançando o coturno da vítima, motivo pelo qual os policiais
Cb Queiroz
,
Sd Danilo

Silva
e
Sd Rodrigo
imobilizaram e algemaram a vítima.

Após algemado com os braços para trás, embora o
apelante
tivesse afirmado que cooperaria com os policiais, ao ser conduzido para o banco traseiro da viatura, ele chutou a porta do veículo, passou os braços para frente, foi para o banco dianteiro, tentou danificá-la e, novamente, chutou os policiais que tentavam contê-lo.

Na sequência, os policiais conseguiram dominar o
apelante
que proferiu palavras de baixo calão contra a vítima

dizendo-lhe:
“
você é um “bosta” de aspirante, formou “ontem”! Eu sou amigo do coronel e vou “fuder” com a sua vida! ”.
Em seguida, os policias militares o colocaram na viatura e o conduziram até o CISC-Planalto, local em que o
apelante
ameaçou de morte os policiais ali presentes.

Além disso, horas após a abordagem inicial, foram para o IML para a confecção de Laudo, ocasião em que o
apelante agrediu a vítima, a derrubou ao solo, desferiu chutes e socos contra ela causando-lhe, inclusive, um corte na mão
(ID
174160173 - Págs. 40/42).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima
esclareceu que estava escalada naquele dia na função de
Oficial de Área do Primeiro Batalhão
e que durante os fatos, o apelante, de forma repentina, apresentava “
surtos de raiva
”.

Questionado pelo MP se a vítima teve a intenção de desrespeitá-lo, o apelante respondeu, em suas palavras: “
eu acredito que sim,
porque eu não vejo outra forma de abordar uma equipe policial, superior hierárquico, a não ser que seja com esse intuito
”. Por fim, rememorou que constava nos autos fotografia registando o momento em que o
apelante
desferiu um tapa em seu rosto (ID
174160693/174160220).

Na fase policial, o
3o Sgt PM Sérgio Aparecido Queiroz da Costa
disse que o
apelante

estava dormindo no interior do seu veículo quando o abordaram, e que durante a abordagem, o
apelante
desrespeitou as ordens emanadas pelos policiais, frisando que o apelante estava “
tão embriagado que não conseguia permanecer em pé, já que se segurava na porta do veículo
”.

No mais, ratificou as declarações da vítima declarando que o
apelante
proferiu palavras de baixo calão contra ela e contra os outros policiais, os ameaçou, desrespeitou as ordens emanadas, tentou danificar a viatura e resistiu à prisão, sendo necessário uso moderado de força para contê-lo. Na audiência de instrução e julgamento, o MP manifestou pela desistência da oitiva da referida testemunha (ID 174160173 - Pág. 98/100 e ID 174160664).

Na fase policial, o
Sd PM Danilo da Silva
não presenciou os fatos no IML, mas confirmou as palavras da vítima em relação à abordagem inicial.

Embora a referida testemunha tenha afirmado na fase policial que o
apelante
não conseguia se equilibrar em pé, na audiência de instrução e julgamento, disse não se recordar desse detalhe, mas rememorou que o
apelante
estava dentro do veículo antes da abordagem, se apresentou muito alterado, bem como não estava “
bem fisicamente
” tanto, que mal conseguia conversar e, depois que saiu do interior do veículo, ficou agressivo. Relatou que provavelmente
,
as lesões do
apelante,
até o momento em que esteve presente nos fatos, ocorreram enquanto tentavam algemá-lo, pois ele estava muito resistente à prisão e por agredir aos policiais condutores da ocorrência.

Além disso, “
no seu entendimento
”, o
apelante
teve a intenção de ofender a vítima, visto que estava “
bem alterado, (...) xingou todo mundo (...) agrediu fisicamente o sargento também com um chute, entrou na viatura e não queria sair depois (...)
”. (ID

174160173 - Pág. 100, ID 174160170, ID 174160693 e 174160220).

Na fase policial e durante audiência de instrução e julgamento, o
Sd PM Rodrigo Morais Marques
confirmou na íntegra o depoimento da vítima, ao dizer que o
apelante

estava totalmente “descontrolado”; resistiu à prisão; fez ameaças aos policiais, os agrediu, sendo necessário o uso moderado da força para dominá-lo e insultou a vítima, confirmando as palavras ofensivas declaradas por esta.

Expôs que no IML, o
apelante
desferiu chutes, pontapés contra a vítima e por várias vezes a testemunha interveio para conter o
apelante,
que proferiu palavras ofensivas contra a vítima, bem como "
agredia com socos, com pontapé, ele se jogava no chão e dava coice, ele partia pra cima, ele dava cabeçadas, ele tentava passar a algema com o braço no pescoço, mais era no tenente (...) e desferia socos mesmo estando algemado com as duas mãos
” (ID 174160693/174160220).

O
apelante Sd PM Afonso Henrique Brandão
compareceu à Delegacia de Polícia no dia 7.2.2020 e relatou que no dia dos fatos (9.2.2017), estava na casa de seu amigo
Valdinei Pereira Bastista
consumindo bebida alcóolica e, por volta das 22h, foram para uma distribuidora de bebidas, a pé. Aproximadamente à 1h da manhã, se despediram e foi em direção ao seu carro que estava estacionado em frente à distribuidora para ouvir música e consumir bebida alcóolica. Em dado momento, policiais militares o abordaram lhe dizendo que receberam uma denúncia sobre um “
carro passando em alta velocidade
”.

Depois de responder aos questionamentos realizados pelos policiais e entendendo que nada de ilícito fez, o
apelante
por estar embriagado, se virou de costas para os policiais, momento em que foi algemado e resistiu para entrar na viatura, bem como se recusou a fazer o teste de etilômetro solicitado pela vítima. Na sequência, o
apelante
caiu ao solo, foi alvo de vários chutes e socos dos policiais e colocado à força na viatura, frisando que, apenas, se defendeu das agressões proferidas pelos policiais (ID 174160175 – Págs. 6/12).

Na audiência de instrução e julgamento, em 07.10.2022 (ID 174160683, 174160687), o
apelante
confessou parcialmente os fatos aduzindo que “
ficou irritado
”, porque, além de estar sob efeito de álcool, não conduziu o veículo, sendo acusado injustamente de ter causado avarias em outros veículos nas proximidades, tudo isso, porque seu veículo estava sem “para-choque”. Ademais, o
apelante
afirmou que “
proferiu palavras contra a vítima
”, mas não a agrediu fisicamente, já que estava algemado e com as mãos para trás.

Narrou, ainda, que após saírem do IML, retornaram para a Delegacia de Polícia, ocasião em que a vítima lhe enforcou, causando-lhe desmaio. Após isso, acordou no chão de “um corredor”, sendo encaminhado para o quartel da “
ESFAP
”.

Expôs, por fim, que a sua fotografia constante nos autos foi registrada na sala em que os policiais “
o

estavam provocando
”, mas não se recordou dos detalhes (referindo-se à possível imagem das agressões proferidas pelo
apelante
contra a vítima – ID 174160173 - Pág. 44). Além disso, frisou que não tinha condições de agredir a vítima já que estava alcoolizado (ID

174160693/174160220).
Na sessão de julgamento realizada em 19.05.2023, ele foi dispensado da oitiva (ID
174160214/174160220).

A testemunha de defesa
Valdinei Pereira Batista
confirmou que estava com o
apelante
no dia dos fatos ingerindo bebida alcóolica desde as 17horas da tarde, em dado momento, foram para uma distribuidora e lá permanecerem por aproximadamente até a meia noite. Empós, se despediram, frisando que o
apelante
estava “
muito
” alcoolizado, até “
cambaleando
” (ID 174160174 - Pág. 72).

Perante o Delegado de Polícia, a testemunha de defesa
Edmar Martins Vieira,
proprietário da distribuidora, narrou que viu, tão somente, um veículo estacionado em frente ao seu estabelecimento e soube posteriormente que o proprietário do carro seria um policial militar, morador daquele bairro (ID 174160174 – Pág. 76).

Pois bem.

Anoto que é de meu conhecimento que o “
Código de Processo Penal Militar só considera a embriaguez apta ao afastamento da imputabilidade penal quando ela se der de maneira completa e em razão de caso fortuito ou força maior(...)”.
(STM - APR: 70001924920227000000, Relator: LEONARDO PUNTEL, Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 19/06/2023).

In casu,
vê-se que o
apelante,
embora tenha apresentado embriaguez completa, consumiu bebida alcóolica de forma voluntária, não havendo que se falar na absolvição por falta de dolo em razão da embriaguez completa.

Noutro giro, vejo que, conquanto comprovadas as agressões físicas sofridas pela vítima,
conforme se vê no Laudo de ID 174160173 quais sejam: “
escoriação recente, sangrante, linear, localizada na face dorsal da mão direita. Rubefação em região anterior do joelho direito frontal
”, também estão demonstradas as lesões corporais sofridas pelo
apelante,
conforme trechos do laudo pericial, a seguir:

“Múltiplas escoriações avermelhadas em: região frontal, masseteriana esquerda, nasal, maçar e bucinadora esquerda, infrahioidiana, carotidiana esquerda, terço médio e inferior de braço esquerdo em sua face posterior, terço superior do antebraço esquerdo em face posterior, escapular esquerda, espondiliana, face posterior de terço médio do braço direito e cotovelo direito. Esquimoses avermelhadas em: face anterior de terço superior do antebraço direito, face lateral de região torácica esquerda, punho bilateralmente, face anterior de terço médio de ambas as pernas, face posterior de terço superior do braço esquerdo e dorsal esquerda” sic (ID
174160173 - Pág. 74).

Para além, no Exame de Embriaguez constatou-se que o
apelante
apresentava: “
Humor muito alterado, memória alterada, não sabe dar detalhes de como foi apreendido. Não consegue entender a situação, atenção alterada, perda total do senso crítico, falas desconexas durante a perícia
” sic. (ID 174160173 - Pág. 58).

Estabelecido esse quadro e depois de acurada análise das provas encartadas aos autos, vejo que a absolvição é medida a ser adotada neste caso.

A uma
, embora não seja despiciendo que o apelante tenha praticado as lesões corporais na vítima, noto que tais agressões
resultaram de uma resposta à resistência
do
apelante
no momento em que ele foi algemado, e por dois motivos determinantes: primeiro, ele estava consideravelmente
alterado e exaltado em razão da ingestão de bebida alcóolica
, e segundo, conforme as palavras do

próprio
apelante
, ele
não concordou com a atuação policial
, já que não estava cometendo ilícito algum.

A duas
, há demonstração nos autos que o
apelante
não apresentava condições físicas de coordenação motora corporal
para se manter em pé, tanto, que ao chegarem ao local dos fatos, os policiais avistaram o
apelante
dentro de veículo dormindo
, fato que foi
confirmado
pelo
3o Sgt PM Sérgio Aparecido,
que relatou na fase administrativa (pois foi dispensado pelo MP na audiência de instrução e julgamento) que o
apelante

estava dormindo em seu veículo e “
mal conseguia ficar em pé
”.

A três
, a denúncia foi clara ao detalhar que, um indivíduo estava conduzindo um veículo de forma perigosa em um bairro da capital causando danos em outros carros, mesmo que presente no feito, fotografia do veículo do apelante sem o “para-choque” (ID 174160171 - Pág. 64) tal cenário, não revela que ele estivesse assim procedido, já que no Boletim de Ocorrência de ID 174160171 - Pág. 17, não há informação sobre quais veículos teriam sido danificados pela suposta ação do
apelante
, além do quê, o referido “para-choque” não foi localizado naquela proximidade, vez que consta na inicial acusatória, que um indivíduo estava
conduzindo o veículo
Voyage,
cor branca, mediante direção perigosa e causando danos em outros veículos
no “
Bairro Praeirinho
”.

A quatro
, o Órgão Acusatório
não comprovou inequivocamente
no processo se, o
apelante
que se dirigiu em direção à vítima para, tão somente, agredi-la, ou, se o
apelante se
defendeu da atuação policial.

Isso, porque, segundo os próprios policiais atuantes nas diligências, o
apelante
resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-lo, o qual apresentou muita resistência e possui compleição física de um homem “forte”.

Destaca-se, ainda, que no caso, quatro policiais militares atuaram na diligência, ao passo que o
apelante,
embora tenha resistido à condução dele até a Delegacia de Polícia, não tinha as mínimas condições de se manter em pé.

Esse quadro fático, a meu sentir, revela que o apelante não tinha condições físicas de, sozinho, agredir a vítima intencionalmente para feri-la, ressaltando nesse ponto, o Exame de Alcoolemia, que descreveu que o apelante apresentava “
perda total do senso crítico
”.

Para além disso, há documento nos autos elaborado por escrito, carimbado e assinado por plantonistas do IML, registrando que o apelante foi: “
contido e imobilizado no corredor que dá acesso à sala de gerência por meio de uma “gravata” ao tentar invadir a força da sala da gerência no momento que estava sendo digitado no sistema coleta da impressão digital
” (ID 174160172 - Pág. 33).

Em reforço do raciocínio, anoto que dois foram os momentos de agressões físicas que resultaram lesões no
apelante
e na vítima, quais sejam: quando o
apelante
estava na viatura e chutou os policiais para não ser algemado e/ou conduzido à Delegacia de Polícia, local que resistiu à prisão, e no IML, em que estava algemado, e nesse ponto, segundo o policial
Sérgio,
o
apelante
se “
debatia no chão, dava cabeçadas
”, derrubou a vítima ao solo e desferiu chutes e socos.

Ao que tudo indica, as escoriações do
apelante
ocorreram por ter resistido à prisão, por duas vezes: na abordagem policial e no IML, uma vez que foi necessária a intervenção de força policial para dominá-lo.

Outrossim, há no processo, uma fotografia em que registra o
apelante
em pé com as mãos algemadas, em frente ao peito, tocando/segurando o rosto da vítima com as duas mãos, não se tratando, ao que me parece, de uma agressão física que exige força, como um tapa.

Prosseguindo, não há no processo qualquer ocorrência posterior em desfavor do apelante, ao contrário, consoante documento de ID 174160174 - Pág. 10, elaborado pela Diretoria de Ensino “
ESFAP
”, consignou-se “
Elogio de Praça
” em favor do apelante, na sua formatura militar em 7.9.2018, que apresentou bom desempenho na missão de representar o efetivo do Comando Geral da PMMT, emitido em 8.8.2019 e assinado pela Chefe da
DIVA
–
ESFA
P pela Maj PM –
Talitta Fernandes G. C. Ferreira
.

Estabelecido esse quadro, confrontando as provas dos autos e a situação de embriaguez do
apelante
– falta de coordenação motora para se manter em pé -
,
há consideráveis dúvidas se o
apelante
provocou ataque corporal à vítima, ou, se as lesões ocorreram por mero exercício de defesa, até mesmo por que, o
apelante
apresentou diversas escoriações, lesões estas, em número consideravelmente maior que as apresentadas pela vítima, quando comparadas aos Laudos anexados ao feito.

Logo, não restou demonstrado que o
apelante,
ainda que previamente contido, partiu com inequívoco
animus laedendi
para atacar fisicamente a vítima, policial militar de serviço.

Trilhando nessa premissa,
a absolvição é o caminho mais prudente e seguro, eis que não
restou comprovada a autoria do delito, porquanto os autos
não
contam com
provas seguras
e capazes de lastrear a sentença condenatória, razão pela qual invoco o axioma
in dubio pro reo,
com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do c. STM:

“(...) Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante a fragilidade da prova produzida, presume-se inocente o acusado de praticar ofensa aviltante e lesão corporal contra inferior no interior de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo defensivo provido por unanimidade”. (STM - APL: 70005825320217000000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021).

Isto posto, acolho o pedido defensivo para absolver o apelante quanto ao crime descrito no art.
158, §2o do CPM
,

como acima

esposado.

3
.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 298, DO CPM

A d. Defesa, pretende, ainda, absolvição do delito de Desacato a Superior (art. 298 do CPM), uma vez que não restou comprovado nos autos o dolo de o
apelante
praticar tal crime, já que ele estava visivelmente sob efeito de bebida alcóolica, agindo em estado de ânimo alterado, “
numa reação explosiva
”, sem a intenção específica de humilhar ou menosprezar a vítima.

Razão
não
lhe assiste.

Na espécie, o
apelante
proferiu palavras de ofensa à vítima com a intenção de ofender o decoro desta diante de outros policiais militares, dizendo-lhe:
“
você é um “bosta” de aspirante, formou “ontem”! Eu sou amigo do coronel e vou “fuder” com a sua vida! ”.

O episódio foi presenciado pela testemunha
Sd PM Danilo da Silva
que, inclusive, durante audiência de instrução e julgamento, ao ser questionado se o
apelante
teve a intenção de ofender a vítima, a testemunha respondeu que

sim.

De maneira igual, a vítima confirmou que a intenção de o
apelante
era de ofender lhe o decoro (ID 174160693/174160220).

Outrossim, oportuno destacar que o
apelante
durante audiência de instrução e julgamento, aduziu que proferiu “
palavras
” contra a vítima.

Sobre o assunto, importa frisar que incorre em
“...
desacato a militar o policial militar que dirige palavras de baixo calão a miliciano em serviço, com a intenção de deprimir-lhe a autoridade, na presença de militares e civis (...)
” (
TJM-SP - APR: 0056862007, Relator: PAULO PRAZAK, Data de Julgamento: 08/04/2010, 2a Câmara).

Com efeito, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci,
em Código Penal Militar Comentado, 2a edição, Revista atualizada e ampliada, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2014, pg. 457/pdf, assevera que:

“...
631. Embriaguez do agressor:
cremos configurar o crime ainda que o ofensor esteja sob efeito do álcool ou substância de efeito análogo. Afinal, a ebriedade não afasta a concretização de nenhum delito, de forma que não ocorreria o mesmo no contexto do desacato”.

Estabelecido esse cenário, uma vez comprovado que o
apelante
, policial militar, ofendeu o decoro da vítima (policial militar de serviço) diante de outros colegas de farda e, que a embriaguez voluntária e/ou estado de ânimo alterado não é capaz, isoladamente, de afastar o dolo de o agente praticar tal crime, não há que se falar na absolvição almejada.

Assim, mesmo sob efeito de álcool, tal condição, não é capaz de afastar, por si sós, o dolo do delito de
Desacato à Superior
já que demonstrado, indene de dúvidas, o dolo na conduta do
apelante.

4. PLEITO SUBSIDIÁRIO - ATENUANTE INOMINADA

Subsidiariamente,
a Defesa pretende a aplicação da
atenuante inominada descrita no art. 66 do CP
, para que os autos não sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça Militar, para análise de eventual perda da graduação.

O art. 66 do CP estabelece que:
“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”.

Com efeito, a
“...previsão contida no art. 66 do Código Penal diz respeito a circunstância não listada nos demais dispositivos do Estatuto Repressivo que tratam do tema, mas que permite ao juiz atenuar a sanção quando tiver notícia de fato que diminua a culpabilidade do agente”
(HC n. 410.873/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/03/2018 - grifei).

No entanto, o
pedido se encontra prejudicado
. Explico.

Sobre a indigitada “
remessa dos autos
”, anoto que se trata de
pena acessória,

descrita no artigo
102 do CP
,
in verbis:
“
A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas
”.

O que se quer dizer, é que a condenação de agente de farda por tempo superior a 2 anos de reclusão, dá causa a perda da sua graduação, no caso, de policial militar (Vide: STF – RE: 601146 MS).

Como visto nos tópicos anteriores, o apelante foi absolvido do crime do art. 158 §2o do CPM, bem como do afastou-se a condenação do crime inserido no art. 209 do CPM, restando remanescente, apenas a condenação do apelante pelo crime insculpido no art. 298 do CPM, à pena de 1 ano de reclusão.

A par desse recorte e
DE OFÍCIO,
afasta-se

a pena acessória do art. 102 do CPM,

porque, não se faz mais presente o requisito para a manutenção da pena acessória, qual seja, agente de farda condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos de reclusão. Em razão disso, torna-se
prejudicado
o
pedido subsidiário
para reconhecer a atenuante inominada descrita no art. 66 do CP.

5. PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
– REGIME DE PENA

DE OFÍCIO
,
entendo necessária a readequação do

regime de pena ora fixado na sentença. Isso, porque, o Magistrado oficiante, após dosar a dosimetria das penas, fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, uma vez que a pena definitiva foi aplicada no patamar de
4 anos e 3 meses de reclusão.

Sobre o tema, o
art. 68 do CPM
assim estabelece:

“
61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar”.

Como visto, o art. 68 do CPM deixa claro que, se apena privativa de liberdade foi fixada em
quantum
superior a 2 anos de reclusão, será cumprida em penitenciária militar e, na falta dela, em estabelecimento prisional civil, mediante os termos da legislação penal comum.

Se é assim, mantido neste Voto, apenas a condenação do crime de
Desacato à Superior
, em que a pena definitiva foi estabelecida pelo Magistrado em
1 ano de reclusão
e, considerando que as circunstâncias judiciais não foram depreciadas na 1a fase da pena, bem como ausentes circunstâncias agravantes e/ou causas de aumento de pena, ei por bem,
reajustar o regime de pena para o regime

aberto
, com fulcro no art. 33, §2o, alínea “c” do CP, por se tratar de medida mais adequada ao caso.

Por zelo e a título de informação, consigno que
não
ocorreu a prescrição da pena do crime em voga, porque, segundo
o art. 125, inciso VI, do CPM
, a prescrição da ação penal dar-se-á em
“
quatro anos, se o máximo da pena é
igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois
”. Logo, não ultrapassado o referido marco temporal, não há que se falar em prescrição.

6.
Por fim, a título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

7. DISPOSITIVO

Isto posto, em
parcial sintonia
com o parecer da
PGJ:

1.
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Defesa para
declarar
a
prescrição da pretensão punitiva Estatal,
na modalidade retroativa, quanto ao crime de
Lesão Corporal de Natureza Leve (art. 209 do CPM)
, em que o apelante
Sd PM Afonso Henrique Brandão
foi condenado à pena de
3 meses
de
detenção
, com fulcro no
art. 123, inc. IV, do Código Penal Militar;

2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para:

-
ABSOLVER

o apelante do delito de
Violência contra Militar de Serviço Qualificada pela Lesão Corporal
(art. 158, §2o do CPM), com fundamento no
art. 386, inc. VII do CPP;

-
MANTER
a
condenação
do apelante pela prática do crime de
Desacato à Superior
(art. 298 do CPM), bem como a pena respectiva aplicada em
1 ano de reclusão
e,
DE OFÍCIO,

reajusto o
regime de cumprimento de pena
pa
ra o
aberto
e, por fim,

3.
DE OFÍCIO,

declaro
afastada
a pena acessória

para determinar a remessa dos autos a Procuradoria-Geral Militar
, para análise de possível exclusão e/ou cassação da aposentadoria, porque não mais preenchidos os requisitos do art. 102 do CPM,
em virtude da absolvição do delito do art. 209 do CPM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024